Tribunal: TJSP
Processo: 1500589-78.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, abrandamento do regime prisional.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo Hyundai, HB20, placas EZE-4982), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, abrandamento do regime prisional.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo Hyundai, HB20, placas EZE-4982), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do automóvel que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida.

2. Dosimetria. Menoridade relativa reconhecida de ofício, com redução na pena.

3. Fixação de regime diverso do semiaberto. Impossibilidade. Mantém-se, na hipótese dos autos, o regime semiaberto. Considerando sua reincidência, a regra, para tanto, seria o "fechado", surgindo completamente inadmissível o aberto.

4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

Parcial provimento.